Tribunal: TCU
Processo: 021.707/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8315/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.707/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Amaral da Silva (19502/OAB-ES), representando Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2 informar à Administração Regional do Senac no Estado de Minas Gerais (Senac/MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 10/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) prazo exíguo de apenas 15 dias corridos, a partir da assinatura da avença, para o contratado comprovar a rede mínima de credenciados (itens 4.9.2 a 4.9.5 do Anexo I do edital - termo de referência), incompatível com a grande quantidade de estabelecimentos previstos (2.373), contrariando os princípios da razoabilidade e da competitividade e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 27/2022-TCU-Plenário e 459/2023-TCU-Plenário; 1.6.3 dar ciência da deliberação ao Senac/MG e ao representante.